Tribunal: STF
Processo: ARE 1539213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Laércio Alves Pereira interpõe agravo (eDoc 182) contra a decisão (eDoc 178) que, à anotação de intempestividade do recurso e de ausência de comprovação da ocorrência de feriado local, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 167) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 157):



    RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SERVIDOR QUE EXERCE OS CARGOR DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E TÉCNICO EM ENFERMAGEM — ASSINATURA NA FOLHA DE PONTOS DOS DIAS FALTANTES POR INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VISANDO' EVITAR O DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS — OMISSÃO DA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE FREQUÊNCIA —ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS — PENALIDADES — DESPROPORCIONALIDADE — REDUÇÃO NECESSÁRIA — RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS: Considerando que o agente, exercendo simultaneamente os cargos de Presidente da Câmara de Vereadores e técnico em enfermagem, inseriu sua assinatura na folha de ponto nos dias em que faltou ao posto de saúde, com o objetivo de receber integralmente as duas remunerações, mesmo ciente de que o serviço no local não foi prestado por incompatibilidade, não há corno afastar sua condenação por ato de improbidade consistente em enriquecimento ilícito. Responde igualmente pela prática de ato ímprobo, por ofensa aos princípios da Administração Pública, a servidora responsável pelo controle de pontos do referido posto que, mesmo ciente da situação, não toma nenhuma medida e sequer comunica os fatos à sua chefe imediata (Secretária Municipal de Saúde). As reprimendas previstas na LIA devem ser aplicadas de maneira proporcional aos atos ímprobos praticados, devendo, assim, serem reduzidas quando excessivamente fixada.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, LV e LIV, 37 §4º, e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Argumenta que, não obstante o § 6° do art. 1.003 do Código de Processo Civil seja explicito ao referir que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", dando a entender que a comprovação tenha que se dar no ato da interposição, o art. 932, parágrafo único, daquele diploma prevê a necessária intimação para sanar o vício ou complementar a documentação exigível no prazo de cinco dias.



    Assevera que a interposição do extraordinário teria guardado observância do prazo consignado no sistema PJE do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    A suposta ofensa aos artigos 5º, LV e LIV; e 37, §4º, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.    



    Ainda, não vislumbro a alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema 339), o Plenário desta Suprema Corte firmou, no ponto que aqui interessa, firmou a seguinte tese (com meus grifos):  



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes)  



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre a Laércio Alves Pereira.



    Cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do pertinente recurso, a suspensão de prazo porventura ocorrida na origem, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC e de reiterados precedentes desta Suprema Corte: ARE 1.134.665 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.185.991 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.193.552 AgR,  ministro Gilmar Mendes; entre outros: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.  



    I – Intempestividade do recurso extraordinário, pois segundo a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. 



    [...]



     (ARE 1.011.686 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Ao anotar a intempestividade do recurso extraordinário, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se baseou em elementos fático-probatórios, como é de se ver do seguinte excerto (e. doc 178, fl. 5):



    (...) a parte recorrente não apresentou “documento idôneo” que comprove a inexistência de expediente forense no período de suspensão do prazo, isto é, nos dias 28/10/2022 (feriado local) e 14/11/2022 (ponto facultativo).



    Rever aquela conclusão esbarra, na presente via, no óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Portanto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente